Tribunal: TCU
Processo: 027.840/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 2918/03, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 512042, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto PRODUTO: ADCT/FNDCTFONTE: RECURSOS MINERAIS (0141024184) (no da TCE no sistema: 312/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 8067/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I e II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso VIII, 143, incisos II e IV, e art. 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.840/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Euzebio de Souza (XXX.049.286-XX); Fundacao Alexander Brandt (16.841.629/0001-02); Wilfred Brandt (XXX.603.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Santos Lara Ghedini (123214/OAB-MG), Vinicius Moreira Mitre (47865/OAB-MG) e outros, representando Fundacao Alexander Brandt; Mariana Santos Lara Ghedini (123214/OAB-MG), Vinicius Moreira Mitre (47865/OAB-MG) e outros, representando Wilfred Brandt; Guilherme Caldeira Brant (77766/OAB-MG), Raiane Fonseca Olympio (176396/OAB-MG) e outros, representando Andre Euzebio de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.